Tribunal: TJDFT
Processo: 0752564-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752564-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A. AGRAVADO: CLAUDIA JEANE MUNIZ DE SOUZA, AGNES VANESCA FERRAZ PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Univida Gestão de Saúde Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0720508-93.2024.8.07.0007, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “A Univida Gestão de Saúde Ltda. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em ID 250119003, alegando sua ilegitimidade passiva. Sustenta que não possui qualquer vínculo contratual ou jurídico com a exequente, tampouco comercializa planos de saúde. Afirma que houve equívoco na identificação da executada, na fase de cumprimento de sentença, pois a empresa responsável pela relação contratual discutida na ação é a Univida USA Operadora em Saúde S.A., inscrita no CNPJ no 34.608.096/0001-97, com sede em São Paulo/SP, sendo esta a verdadeira prestadora dos serviços de saúde mencionados nos autos. Argumenta que os documentos juntados pela exequente, por ocasião da inicial, como o cartão do plano e comunicações eletrônicas, indicam de forma clara que a operadora correta é a Univida USA, e não a impugnante. Diante disso, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a exclusão do polo passivo da demanda e a inclusão da Univida USA Operadora em Saúde S.A. Por fim, requer a intimação da parte autora para manifestar-se sobre a indicação da empresa legítima, bem como a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Em resposta (ID 252835908), a exequente reconhece o erro material na identificação da executada e requer a correção do polo passivo, para constar como executada a empresa Univida USA Operadora em Saúde S/A, inscrita no CNPJ no 34.608.096/0001-34. Informa que a empresa correta já havia sido citada no endereço indicado na inicial (Rua Dom João Maria Ogno, no 595, Vila Matilde, São Paulo/SP) e que, embora tenha sido regularmente citada, permaneceu inerte, motivo pelo qual foi reconhecida a revelia na sentença. Sustenta ainda que há comprovação de que a Univida USA tinha ciência da ação, conforme conversa de WhatsApp juntada aos autos do agravo de instrumento no 0744785-97.2024.8.07.0000, demonstrando má-fé ao não se manifestar no processo. Diante disso, requer a retificação da autuação para constar a Univida USA Operadora em Saúde S/A como executada e o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação da empresa no endereço já informado. Decido. Segundo a petição inicial de ID 212909769, a ação de conhecimento foi proposta em face de UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE S.A., CNPJ no 43.551.150/0003-68, com endereço no SIA, Quadra 5-C, Lote 17/18, Sala 106, Zona Industrial (Guará), Brasília/DF, conforme consta expressamente da exordial. A citação foi regularmente realizada por meio de Aviso de Recebimento (AR), juntado aos autos, comprovando a entrega no referido endereço, sendo a correspondência endereçada à UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE S.A., e recebida em 10/10/2024. A ré não apresentou contestação, razão pela qual foi evidenciada a revelia e proferida sentença de procedência, que expressamente condenou a UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE S.A., mantendo o mesmo CNPJ e endereço constantes da inicial. Portanto, todo o processo de conhecimento transcorreu regularmente em face da pessoa jurídica, regularmente citada e condenada, inexistindo vício ou erro material na identificação da parte demandada. O título judicial formado é, assim, perfeitamente válido e eficaz. Na fase de cumprimento de sentença, a exequente manteve o nome correto da executada UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE S.A., apenas indicando novo endereço em São Paulo/SP (Rua Dom João Maria Ogno, no 595, Vila Matilde), conforme se verifica pelo pedido inicial apresentado. No referido endereço, encontra-se cadastrada a empresa UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE LTDA., CNPJ no 43.551.150/0001-04, matriz, da filial condenada. A filial integra o acervo patrimonial da matriz, que partilha dos mesmos sócios, contrato social e denominação social. A divisão entre matriz e filial não afasta a unidade patrimonial da empresa. Isso porque se trata, em verdade, de uma única pessoa jurídica. O único efeito prático do pedido do exequente é a realização de pesquisas de bens apenas sobre o CNPJ da filial. Diante do exposto, reconheço que o título judicial foi validamente constituído em face de UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE S.A., CNPJ no 43.551.150/0003-68, filial, e que seria plenamente possível a inclusão da matriz no polo passivo. Como dito, cuida-se da mesma pessoa jurídica. A exequente opta por incluir, no polo passivo, no momento, apenas a filial. Determino a retificação do polo passivo do cumprimento de sentença, para que conste como executada UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE S.A., CNPJ no 43.551.150/0003-68, excluindo-se o CNPJ da matriz UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE LTDA., CNPJ no 43.551.150/0001-04. Em razão da unidade de personalidade jurídica, CERTIFIQUE-SE o transcurso do prazo para pagamento voluntário”. A agravante alega, em síntese, que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva na fase executiva. Sustenta tratar-se de empresa cujo objeto social é diverso (gestão de saúde e serviços de apoio) daquele da real devedora, Univida Usa Operadora em Saúde S.A. (CNPJ no 34.608.096/0001-97), esta sim operadora de planos de saúde, conforme demonstram os documentos originários juntados pela própria agravada. Argumenta, ainda, que a regular citação no processo de conhecimento e a decretação de sua revelia não afastam a ilegitimidade ad causam, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Assevera que a decisão agravada incorreu em erro de direito material ao confundir as pessoas jurídicas agravante e Univida Usa, que possuem CNPJs distintos, objeto social e estrutura jurídica totalmente segregados, havendo apenas similaridade na denominação social. Destaca que a manutenção da execução/cumprimento de sentença contra a agravante configura constrição indevida, em afronta ao princípio da responsabilidade patrimonial, capaz de ocasionar dano grave e de difícil reparação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Preparo comprovado (Id. 78871954). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, não sendo aplicável o disposto no art. 932, III e IV, do mesmo diploma legal, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. Na hipótese em exame, verifica-se que a agravante busca exclusivamente o reconhecimento da ilegitimidade passiva. Todavia, em juízo de cognição sumária, não se evidenciam os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, pelas razões seguintes. Nos termos do art. 525 do CPC, o executado poderá alegar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, as seguintes matérias, in verbis: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. Embora a ilegitimidade possa ser arguida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, II, do Código de Processo Civil, tal matéria refere-se à definição de quem pode responder pela execução, conforme previsto no art. 779 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, a alegação de ilegitimidade passiva ad causam encontra óbice na coisa julgada material, pois a execução deve ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo judicial. Ora, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A eficácia preclusiva desse instituto, conforme dispõe o art. 508 do CPC, obsta que se alegue, em fase subsequente, matéria que poderia ter sido deduzida como defesa na fase de conhecimento. A ilegitimidade ad causam, por se tratar de defesa processual dilatória e de mérito, deveria ter sido arguida pela agravante, ora executada, em sede de contestação, nos termos do art. 337, XI, do CPC. No caso concreto, a decisão recorrida evidencia, de forma cristalina, que a empresa agravante foi regularmente citada em 10/10/2024 (Id. 215703758 dos autos de origem), mas deixou de apresentar contestação, o que ensejou a decretação de sua revelia e, por consequência, sua expressa condenação na sentença de procedência (Id. 232510863 dos autos de origem). Reafirmo que a ilegitimidade que pode ser arguida no cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, II, do CPC) restringe-se a questões da própria fase executiva. É cediço que a proteção à coisa julgada consubstancia garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal, destinada a preservar a eficácia pacificadora do processo e a segurança e estabilidade das relações jurídicas, evitando a perpetuação dos conflitos judiciais. Assim, na espécie em exame, o título executivo formado em desfavor da agravante permanece válido, não sendo mais possível suscitar questões que deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento. Impõe-se, portanto, o regular processamento do agravo de instrumento, para que o mérito recursal seja apreciado de forma ampla pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os agravados, pelo Diário da Justiça eletrônico, para que apresentem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora